Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706169-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 0707872-04.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar para impedir operações destinadas à demolição de sua residência, localizada na Quadra 05, conjunto 02, Chácara 24, Lote 10-A, Condomínio Recanto do Sol – Setor Habitacional Arniqueiras - DF. Narra que no dia 09 de novembro de 2020, o DF LEGAL compareceu ao local do imóvel e informou o início de operação de demolição naquele imóvel, que poderia acontecer a qualquer momento. Alega que no referido imóvel está localizada a sua residência, que existe há mais de 25 anos. Sustenta que a área em que está localizado o imóvel, decorrente da matrícula no 327.485, pertence à União Federal, conforme decisão judicial proferida nos autos da ação de desapropriação no 0112006-82.1968.4.03.6100, em trâmite na Décima Quarta Vara Federal do Tribunal Federal da 3a Região do Estado de São Paulo, razão pela qual o DF LEGAL e o Governo do Distrito Federal não possuem legitimidade para demolir imóveis em terras que não lhes pertençam. Alega, ainda, que a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Federal. Ressalta que o atual Código de Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei Distrital n. 6.138/18, prevê que somente é possível a demolição imediata de obras em fase inicial ou em desenvolvimento em área pública não passível de regularização, portanto, o imóvel em questão não se amolda em nenhumas das hipóteses legais, porquanto existe há mais de vinte e cinco anos, além do avançado processo de regularização em que o bem se encontra. Frisa que a casa existe há 25 anos, conforme fotos juntadas, e que a agravante somente tinha a intensão de reformá-la, devido a infiltrações decorrente de chuva. Alega flagrante violação aos princípios da publicidade, do devido processo legal e da inviolabilidade do direito à moradia, uma vez que não há qualquer ordem ou demonstração de adoção de procedimento prévios administrativos para o prosseguimento dos atos demolitórios. Aponta o perigo da demora na concessão da tutela pleiteada, uma vez que o DF LEGAL poderá demolir o imóvel que está sob tutela da União, que não concedeu qualquer autorização para que o agravado atue em terras que lhe pertencem. Assevera que o objetivo do recurso é assegurar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela, para determinar ao DF LEGAL a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada a demolição, bem como esbulho possessório no imóvel localizado na quadra 05 conjunto 02 Chácara 24 lote 10-A, Condomínio Recanto do Sol- Setor Habitacional Arniqueiras – DF, até o julgamento final da demanda. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 23666791 e 23666790). A agravante foi intimada por meio do despacho de ID 23726619 para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso. Conforme certificado no ID 24295748, decorreu o prazo para manifestação da agravante. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício Inicialmente, não conheço da alegação quanto à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Da leitura da decisão agravada, percebe-se que não houve qualquer manifestação judicial acerca da competência do Juízo para o processamento e julgamento do feito. Portanto, a alegação da agravante está dissociada das razões que fundamentaram a decisão atacada, o que, por si só, já impossibilitaria o conhecimento da referida questão. Contudo, há outro fato que impede o conhecimento da matéria. Nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse que justifique a presença da União no processo e, havendo a exclusão de ente federal, é vedado ao Juízo Estadual o reexame da decisão. Confira-se: Súmula 150 - Compete a justiça federal decidir sobre a existencia de interesse juridico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas publicas. Súmula 254 – A decisão do juízo federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no juízo estadual. Na origem, a demanda foi ajuizada em face da União, e do Distrito Federal (ID 78817173). O Juízo da Quinta Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou a exclusão do feito da União, e, em consequência, declinou a competência para este eg. Tribunal de Justiça (ID 78817165). Compulsando os autos, verifica-se a interposição de Agravo de Instrumento contra a referida decisão (ID 78817161), contudo, não há notícias de alteração do provimento judicial. Nesse contexto, a decisão judicial proferida pela Justiça Federal está produzindo plenamente seus efeitos jurídicos, e não pode ser reexaminada por este Juízo Estadual. Assim, seja pela ocorrência de razões dissociadas, seja pela impossibilidade de o Juízo reanalisar a matéria, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à alegação de competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Nesse contexto, conheço parcialmente do recurso, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 82286575): A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Ademais, não é ocioso observar que as operações de demolição de edificações clandestinas na região de Arniqueiras vêm sendo empreendidas estritamente sobre ocupações absolutamente insuscetíveis de regularização, posto que a região vem sendo alvo de procedimento de regularização fundiária das ocupações passíveis de regularização, o que é fato notório e conhecido por este Juízo, que recentemente julgou ação civil pública discutindo exatamente o tema. O deferimento de liminar, em uma situação que tal, desconsidera o princípio da precaução, fomentando ocupação sobremaneira lesiva ao meio ambiente urbano e natural, e prejudica toda a coletividade, posto que acaba por atravancar o processo de regularização de toda a região. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a parte autora, para a apresentação da réplica. Após, ao Ministério Público. Conforme relatado, a agravante informou que, no dia 09 de novembro de 2020, o DF LEGAL compareceu ao local do imóvel e informou o início de operação de demolição naquele imóvel, que poderia acontecer a qualquer momento. Verifica-se dos autos que a agravante foi autuada por meio da intimação demolitória de ID 78817175, pág. 13 (mais legível na versão apresentada pelo agravado no ID 81792181), na qual foi intimada para realizar a demolição total da obra. Assim, a questão em exame se limita ao controle da legalidade do ato fiscalizatório, com intenção demolitória, perpetrada pelo Poder Público. Inicialmente, importa registrar que, com a exclusão da União do polo passivo da demanda e a fixação da competência da justiça local para o processamento e julgamento da causa, não há mais que se questionar a legitimidade do Distrito Federal, por meio do DF Legal, para o exercício do poder de polícia, consistente no ato demolitório de construções irregulares. Além disso, as diversas alegações no sentido de que o imóvel objeto da lide se encontra em área da União não encontra substrato probatório nos autos. A agravante insiste na alegação de que área é proveniente da matrícula 327485 e que houve decisão judicial reconhecendo que seu imóvel se insere no patrimônio da União, conforme decisão proferida nos autos de desapropriação no 0112006-82.1968.4.03.6100 da Décima Quarta Vara Federal do Tribunal Federal da 3a Região do Estado São Paulo. Contudo, não há comprovação de que o imóvel é proveniente da matrícula indicada, pois os documentos que a agravante utiliza para formação da alegada cadeia dominial, consistentes em instrumentos particulares de cessão de direitos (ID 78817175, pág. 1 a 9), sequer fazem menção de qual matrícula imobiliária se originaram os terrenos ali negociados. Veja-se que em diversos documentos e decisões que a agravante utiliza para tentar corroborar suas alegações, constam discussões sobre o Setor Habitacional Vicente Pires, e não sobre o Setor Habitacional Arniqueiras, local em que se situa o imóvel objeto da lide. Há, ainda, informação do Poder Público no sentido de que “de acordo com o Sistema Terrageo, a ocupação está em gleba de terra pertencente ao patrimônio imobiliário da TERRACAP”, e que “a área ocupada não tem parcelamento urbano registrado, estando em processo de regularização pela Terracap” (ID 81792180). Assim, ao menos em sede de cognição sumária, o que se verifica dos autos é que o imóvel está inserido em área de propriedade da TERRACAP, e não da União, o que apenas corrobora com a possibilidade de fiscalização por parte dos órgãos locais responsáveis. Com efeito, a atividade fiscalizatória com o objetivo de coibir ocupação irregular do solo se fundamenta na mera aplicação do Direito, no exercício do poder de polícia. Muito embora o direito à moradia esteja inserido no rol dos direitos sociais do artigo 6o da Constituição Federal, os direitos difusos inerentes à ordem ambiental e urbanísticas também gozam da mesma proteção constitucional, não cabendo à autora, ora agravante, preservar apenas o seu direito à moradia, prejudicando os direitos difusos da coletividade. O Código Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, estabelece que as obras no Distrito Federal só poderão ser realizadas após expedição da devida licença. Vejamos: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Nesse viés, caberia à agravante comprovar que a construção cumpriu as exigências legais, o que não aconteceu. Em verdade, o que se verifica dos autos, ao menos em análise de cognição sumária própria desta fase, é que o imóvel se situa em área pública incorporada ao patrimônio da TERRACAP e que as edificações são irregulares e não possuem licenciamento, conforme informado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal no ID 81792180. Ademais, ao contrário do alega a agravante, o auto de autuação indica que a obra está em fase inicial, e não de modificação (ID 81792181), e as imagens fotográficas juntadas aos autos (ID 84003894, pág. 5 a 7) confirmam tal constatação, pois não parece que se trata de “mera reforma em razão de infiltrações decorrentes de chuva”. Assim, deve-se observar o artigo 133, § 4o da Lei Distrital 6.138/2018: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. (destaquei) Nesse contexto, impedir a demolição pelo poder público é o mesmo que impedir o poder de polícia inerente à atividade fiscalizatória. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. ÁREA DESTINADA A OBRAS VIÁRIAS. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NÃO VERIFICADA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes, simultaneamente, os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. É irregular e passível de demolição a construção sem prévia licença administrativa, tendo em vista o disposto nos artigos 15, inciso III, 22, 50, parágrafo único, 124, inciso V, 133, caput, e 161, §2o, do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n° 6.138/18). Os atos administrativos estão sujeitos ao controle jurisdicional pelo Poder Judiciário, não sendo autorizado, todavia, adentrar no mérito administrativo, devendo se limitar à análise da legalidade do ato à luz da norma e dos princípios constitucionais e administrativos. Não há exigência de ação judicial prévia para que o órgão de fiscalização, no exercício do poder de polícia, determine ou promova ele próprio a demolição de edificações situadas em áreas destinadas à construção de via pública. (Acórdão 1311327, 07402056320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA CONFERIDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COERCIBILIDADE E AUTOEXECUTORIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 133 E SEU §4o DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. O artigo 133 caput do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) autoriza a expedição demolitória de obra não passível de regularização, independente de autorização judicial prévia. 5. De outro turno, o §4o do artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal, nas hipóteses de obra inicial ou em desenvolvimento, permite que o órgão fiscalizador promova a demolição da edificação, independente de notificação, intimação demolitória e autorização judicial prévias. 6. O deferimento do pedido formulado pela autora, no sentido de que o órgão fiscalizador se abstenha de promover atos tendentes à demolição de imóvel localizado em área não passível de regularização, importaria em violação às características de coercibilidade e autoexecutoriedade do poder de polícia conferido à Administração Pública. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, provido. (Acórdão 1308495, 07039251020188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por fim, registre-se que, em 27/11/2020, houve a prolação de sentença na Ação Civil Pública no 0702074-33.2018.8.07.0018, em que o Ministério Público requereu a desconstituição dos loteamentos clandestinos localizados no Setor Habitacional Arniqueira, composto pelas Colônias Agrícolas Águas Claras, Arniqueira, Vereda da Cruz e Vereda Grande, em imóveis de domínio da Terracap. Na referida sentença, o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal enfatizou que enquanto não concluída a regularização dos referidos loteamentos, toda a ocupação é considerada irregular. Transcrevo parte da sentença: Enfatizo que até que todo o processo de regularização fundiária e ambiental esteja concluído, com a definição de normas de gabarito, uso e ocupação do solo consolidadas e após o cumprimento de todas as condicionantes ambientais, permanecerá em vigor a tutela provisória cominada ao início da demanda, por razões lógicas triviais: enquanto não concluída a regularização, toda a ocupação encontra-se em situação de ilegalidade, inclusive pela consideração de que a propriedade da quase totalidade dos imóveis permanece pública, até que ocorra a necessária alienação por licitação ou venda direta. Nestas circunstâncias, não podem os particulares transacionar os imóveis que ainda não integra seu patrimônio, não podem os corretores de imóveis intermediar transações com imóveis alheios (o que, no limite configura crime), nem pode a Administração Regional permitir novas ocupações ou autorizar edificações, sob pena de continuar a incidir na mesma ilegalidade acima referida, e que atrai a responsabilidade ora imposta. (destaquei) A referida sentença ainda não transitou em julgado, mas, juntamente com o entendimento aqui exposto e com a jurisprudência supra colaciona, demonstra uma inclinação deste eg. Tribunal em observar com precaução a concessão de liminar para a manutenção de construções irregulares erigidas em áreas públicas, o que poderia fomentar a ocupação lesiva ao meio ambiente urbano e natural, em prejuízo à toda coletividade. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipatória pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 23 de março de 2021 12:17:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador